Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-52.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021179-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX BRITO DE SOUZA - CPF: 702.897.191-00 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FARDIN - CPF: 061.808.278-69 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

BANCO – FALHA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – DEMORA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA-PROCON – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falha da instituição financeira na transferência de valores em conta corrente para pagamento de boleto bancário, além da demora na solução do incidente, é fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente e o recorrido PICPAY SERVICOS S.A, solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe total de
R$ 1.711,42 (mil setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, decorrentes de falha no serviço de transferência bancária realizada pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1. Da inexistência de danos morais.

1.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente e pugna pela da r. manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente pela falha do Banco recorrente quanto à transação bancária não realizada, ante as diversas tentativas de transferências bancárias para pagamento de boleto bancário, que ocasionaram o pagamento de juros, além, é claro, da demora na solução do incidente, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado.

Ademais, verifico que houveram reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente, inclusive, mediante reclamação administrativa junto PROCON/MT (id. 122708310), fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022